Tribunal: TJES
Processo: 5003822-60.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003822-60.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003822-60.2021.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: MOISÉS DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTÁCIO
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PLANO. MUDANÇA DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO DA LINHA. INCIDÊNCIA DE PROVAS NOVAS. INOVAÇÃO NOS PEDIDOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre a narrativa do autor/recorrente de ter solicitado à ré/recorrida migração de seu plano mensal no valor de R$ 39,99 para um plano pré-pago, permanecendo com o mesmo número (27 99919-7353). De acordo com o autor, após a referida solicitação, houve o bloqueio de sua linha. Sustenta que diante do descontentamento com a operadora, efetuou compra de nova linha telefônica de outra operadora. Por fim, narra que sua linha foi cancelada definitivamente e que foi cobrado indevidamente por valores nos meses de agosto e setembro de 2021, mesmo após o cancelamento.

(2).
Em contestação, a ré/recorrida apresentou telas indicando que o bloqueio se deu por falta de pagamento da conta e não em decorrência do pedido de migração de pós para pré pago. Ademais, alega que ainda no mês de julho houve o pedido de desbloqueio da linha, o que gerou as novas faturas nos meses de agosto e setembro referentes ao número 27 99919-7353 de titularidade do autor.

(3).
Ao considerar os fatos e as provas produzidas, o Juízo de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, decidindo pelo cancelamento das cobranças relativas aos serviços não utilizados dos meses de agosto e setembro de 2021. Quanto aos danos morais suscitados, os indeferiu totalmente.

(4).
Recurso Inominado manejado pelo autor, que atende aos pressupostos de admissibilidade, inclusive no que diz respeito ao inconformismo direcionado ao ato sentencial inquinado. O autor/recorrente alega que: (a) teve transtornos após o bloqueio indevido de sua linha; (b) realizou pagamentos indevidos, inclusive de acordos, a fim de ter sua linha desbloqueada; e (c) as faturas estão sendo cobradas de forma indevida, vez que o cancelamento do plano já deveria ter acontecido desde julho/2021. Aduz também que entrou em contato diversas vezes com a ré/recorrida para tentar solucionar o problema, de forma que requer a reforma parcial da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais e condenar a ré a devolução de valores em dobro e pagamento de indenização por danos morais.

(5).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré impugna o pedido de gratuidade da justiça e aponta inovação recursal, vez que em sede de inicial o autor trouxe apenas o pedido de cancelamento das cobranças e faturas referentes aos meses posteriores ao suposto pedido de cancelamento do plano (julho/agosto/setembro de 2021), cumulado com indenização por danos morais. No mérito, suscita pela manutenção da sentença.

(6).

Constata-se, de fato, que o autor pugna pela gratuidade de justiça, sob a justificativa de não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o mero requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(7).
A demanda trata cobranças de faturas de linha telefônica mesmo após a suposta solicitação de cancelamento do plano contratado, convertendo a linha para pré-paga. No entanto, consoante se nota nos autos, a parte autora não comprovou, em fase de instrução, o pagamento indevido de qualquer fatura. Limitou-se a narrar os fatos e juntar as faturas de cobrança emitidas pela ré, trazendo comprovantes de pagamento somente em sede recursal. O autor, sobre o ponto, apresentou provas novas anexadas ao recurso inominado [comprovantes de pagamento], no intuito de demonstrar que pagou indevidamente acordos e parcelas.

(8).
Sucede que, como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do Microssistema dos Juizados Especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas no recurso inominado prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
” Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “
dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova
” (inciso I).

(9).
Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pelo autor em seu recurso inominado, apesar de posteriores à instrução em si [propositura da ação em outubro/2021 e pagamentos em dezembro/2021], não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que já havia ocorrido a estabilização da lide.

(10).
Ao se partir de tal preceito, a aceitação de provas novas produzidas no curso do processo e apresentadas tão somente em sede de recurso, em verdade, acarreta prejuízo à parte contrária, em nítido cerceamento. Fala-se aqui em direito à prova contrária, onde não seria harmonioso com devido processo legal, ampla defesa e contraditório o julgamento da lide com base em provas em que não foi oportunizada à parte adversária a manifestação a respeito delas. Sendo assim, resta notório que há ocorrência de provas novas no que tange à apresentação dos documentos destacados, os quais, por tal motivo, não serão considerados.

(11).
Sobre o pedido recursal relativo à devolução em dobro dos valores desembolsados, percebe-se que a própria parte autora, ao formulá-lo em seus requerimentos iniciais, pretende a restituição no modo simples, com base tão somente no art. 940 do CC/02, de maneira que o Juízo sentenciante, em estrito cumprimento ao princípio da adstrição, analisou e decidiu a lide dentro de seus limites objetivos. Com efeito, entendeu o Juízo recorrido ser procedente o pleito de cancelamento das referidas cobranças e improcedentes os demais pedidos. Sendo assim, a formulação de pedido de devolução em dobro dos valores, em verdade, não foi formulado até o momento da sentença, de modo que sequer foi objeto de análise pelo Juízo sentenciante. Desta forma, sob pena de se admitir indesejável inovação recursal, com supressão de instância em relação à matéria não objeto de pleito, o recurso não merece conhecimento nesse particular.

(12).
Por fim, no tocante ao dano moral, tem-se que o mesmo não está configurado. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da parte recorrente. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

(13).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(14).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.